Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714907-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DAIZA BRITO COLHANTE D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL (embargante/ré) opôs embargos de declaração (ID 48444159) ao venerando acórdão n. 1713971, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao apelo da ré. Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime(m)-se a(s) parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Concluídas as providências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator